Tribunal: STF
Processo: HC 194595
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo no julgamento do HC 579.796/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de Augusto Cesar Pinto de Carvalho, contra conduta omissiva do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 579.796 /RJ.
    No presente writ, alega a Impetrante, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do HC 579.796/RJ, distribuído em 13.5.2020. Aponta que este ‘habeas corpus visa sanar ilegalidade flagrante consubstanciada: (i) no excesso de prazo da custódia cautelar REFORÇADO pela demora no julgamento do HC junto ao STJ (impetrado em 13/05/2020- ainda não julgado!) e (ii) na ausência de reanálise da custódia cautelar.’ Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 579.796/RJ foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 13.5.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 10.7.2020. 
    Ora, distribuído o aludido recurso ordinário em habeas corpus há aproximadamente 7 (sete) meses e conclusos para julgamento há menos de 5 meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 579.796/RJ, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora